Tribunal: STF
Processo: ARE 748444
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-13
Data de publicação: 2013-06-13

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL CONVERTIDO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.